Tribunal: TJDFT
Processo: 0707957-48.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0707957-48.2024.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: RUAN TEIXEIRA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO DE CANDIDATO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente a pretensão autoral consistente na sua nomeação para o cargo de Contador da Secretaria de Saúde do DF. 2. Na origem o autor informou que apesar de ter logrado aprovação em concurso público e mesmo diante da existência de vagas em aberto, em razão das diversas nomeações tornadas sem efeito e da saída de diversos servidores, não foi convocado para o cargo de contador da SES/DF. Esclareceu que há interesse, necessidade e dotação orçamentária para nomeação dos candidatos aprovados e, portanto, direito subjetivo à nomeação e posse no cargo de Contador da Secretaria de Saúde do DF. 3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Tem vez o deferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Recorrente. Foram ofertadas contrarrazões. 4. Em sua insurgência, o Recorrente sustenta que, diversamente do consignado na sentença recorrida, o prazo de validade do concurso não se encontra expirado por força de suspensão determinada em decisão proferida pelo TCDF. Aduz, ainda, que houve a preterição de sua nomeação na vigência do concurso uma vez que subsiste a necessidade de nomeação de 800 servidores para compor o quadro de especialistas da SES/DF, estando prevista na dotação orçamentária a nomeação de pelo menos mais 30 contadores. Argumenta, ademais, que o serviço público deve ser contínuo e eficiente tornando-se necessário o aparelhamento estatal por meio de quadro de pessoal suficiente para a realização da atividade administrativa. Conclui estar caracterizada, no caso, inequívoca e inadiável necessidade de provimentos dos cargos e, portanto, o seu direito subjetivo à nomeação. 5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência de direito subjetivo do Recorrente à nomeação para cargo em que foi aprovado. 6. Inicialmente, no que se refere ao prazo de validade do concurso, a Lei no 6.662/2.020 suspendeu os prazos de validade dos concursos públicos homologados e vigentes no âmbito da Administração Pública direta e indireta do Distrito Federal, durante a vigência do Estado de Calamidade Pública. Em decorrência, a nova data do fim de vigência do concurso público passou a ser 15/4/2024. No entanto, em razão de representação protocolada com pedido cautelar em face de possível irregularidade na definição dos prazos de validade dos concursos públicos, o TCDF decidiu suspender a validade do concurso em questão, razão pela qual não há que se falar em esgotamento do prazo. 7. No caso dos autos, o Recorrente foi aprovado no 169o lugar na classificação para ampla concorrência do concurso efetivo para o cargo de CONTADOR, realizado em 2018 pela SES/DF em conjunto com a banca IADES, conforme Edital de Abertura no 07 em 02/03/2018, no DODF n.o 43, de 05 de março de 2018, onde restaram previstas 10 (dez) vagas para provimento imediato e formação de cadastro de reserva. Portanto, sobressai incontroverso do feito que a aprovação do Recorrente deu-se fora no número de vagas previstas no instrumento convocatório. 8. O STF, no julgamento do RE n. 831.311/PI, em sede de repercussão geral (Tema 784), fixou que o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 9. Conquanto o documento de ID 63541794 - Pág. 4 informe a nomeação de 153 candidatos aprovados para o cargo em questão, inexiste o alegado direito subjetivo do Recorrente a também ser nomeado, vez que o preenchimento dos cargos surgidos durante o prazo de validade do concurso encontra-se sujeito a critérios de oportunidade e conveniência da Administração. Decorre que cabe à Administração Pública, em sua discricionariedade, gerir a nomeação de candidatos de forma a atender o interesse da coletividade, observadas as regras orçamentárias e a necessidade de preenchimento dos cargos vagos. 10. Quanto à alegada preterição do Recorrente, não há comprovação de ilegalidade no procedimento administrativo de nomeação dos candidatos aprovados e de inobservância da ordem de classificação, afastando-se qualquer arbitrariedade a justificar o controle de legalidade. 11. Neste cenário e tendo em vista que a nomeação de candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas consiste em ato público discricionário da Administração, sujeito a critérios de oportunidade e conveniência, e não comprovada a alegada preterição, não há que se falar no alegado direito subjetivo de nomeação. 12. Recurso conhecido e não provido. 13. Condenado o Recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba em razão do deferimento da gratuidade de justiça. 14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95. A parte recorrente afirma que o acórdão vergastado violou o art.37, incisos II e IV da Constituição Federal. Defende que o direito à nomeação se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital desde que ocorra o surgimento de novas vagas durante a validade do concurso, provenientes da vacância e nomeações/convocações tornadas sem efeito, aliado à existência de dotação orçamentária. Sustenta a existência de repercussão geral. A parte recorrida apresentou contrarrazões. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, em razão do recorrente ser beneficiário da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, o julgado proferido por esta Turma Recursal está em plena consonância com a jurisprudência da Suprema Corte, especialmente no que circunscreve ao tema 784 (RE 837.311), julgado sob a sistemática da repercussão geral, nos termos seguintes: “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: a) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; b) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; c) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”. Conforme restou consignado no acórdão, a aprovação do candidato ora recorrente se deu fora do número de vagas previstas no edital, sendo a sua nomeação mera expectativa de direito. Assim, de acordo com o julgado do Supremo Tribunal Federal (Tema 784), o direito à nomeação somente surgiria, no que se refere ao surgimento de vagas supervenientes e durante a validade do concurso, se houvesse demonstrada a preterição do recorrente, o que não ocorreu no caso em questão. Diante, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao recurso extraordinário. Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Publique-se. Brasília, 9 de janeiro de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal